Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-35.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. Recurso não conhecido no tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, pois representa indevida inovação recursal.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. Demanda julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. Recurso não conhecido no tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, pois representa indevida inovação recursal.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. Demanda julgada parcialmente procedente para determinar o cancelamento do cartão de crédito. Inconformismo do autor que requer a declaração da inexigibilidade de cobrança, bem como a devolução dos valores excessivamente pagos. Descabimento. Elementos dos autos que não permitem reconhecer o vício de vontade. Autor que à época da celebração do negócio não possuía margem para a contratação de empréstimo consignado, circunstância que demonstra a contratação livre e consciente desta modalidade de crédito pessoal. Precedentes desta C. Câmara. R. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor da parte autora para R$600,00, consoante art. 85, § 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3, do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.